Tribunal: TJMT
Processo: 1000566-64.2019.8.11.0007
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000566-64.2019.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO JARDEL SIQUEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - CNPJ: 31.938.720/0001-26 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA - CPF: 020.522.651-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DESCONTO DA FRANQUIA OBRIGATÓRIA – POSSIBILIDADE - OMISSÃO CONFIGURADA
– EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração se prestam a sanar eventual vício elencado no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Constatado o vício seu acolhimento é medida que impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado pela
HDI Seguros S/A
,
em face de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação, proposto em face de
Francisco Jardel Siqueira dos Santos & Cia Ltda.,
para o fim de manter a sentença que a condenou ao pagamento da indenização securitária
prevista na apólice nº 01.058.423.000716.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, ao deixar de pronunciar quanto ao abatimento da franquia do seguro quando do pagamento da indenização pelos danos materiais.

A parte embargada foi oportunizada a se manifestar, pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id nº 58211985)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando há na decisão os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ou seja, se o julgado se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como possível erro material.

No caso, a embargante sustenta a omissão no acórdão quanto ao abatimento da franquia do seguro quando do pagamento da indenização pelos danos materiais.

Registra-se que o voto condutor que reconheceu o direito ao pagamento da indenização pelos danos materiais em decorrência do sinistro de incêndio ocorrido no imóvel da embargada, não colocou nenhum obstáculo que impeça a aplicação das demais cláusulas contratuais, tais como o abatimento da franquia. Entretanto, entendo por bem, sanar a omissão do ponto questionado, por se tratar de evidente consequência do julgamento de procedência dos pedidos.

In casu
, ficou devidamente esclarecido no acórdão que a autora firmou Contrato Residencial, na modalidade empresária, com a Apólice sob o nº 01.058.423.0007116, com validade entre o período de 07/01/2019 a 07/01/2020, sendo que no dia 20/01/2019, ocorreu o incêndio no imóvel segurado, tendo o fogo consumido tudo o que se encontrava no local.

Desta forma, conforme previsto contratualmente entre as partes, a embargada faz jus ao recebimento da indenização securitária no caso de incêndio, no valor previsto de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Ocorre que, na Apólice do presente seguro também existe a previsão dos sinistros em que serão cobradas a franquia obrigatória do consumidor, tais como os casos de incêndio/ raio/ explosão/ queda de aeronave, danos elétricos, vendaval/ furacão/ ciclone/ tornado/ fumaça.

Na hipótese dos autos, restou consignada a previsão do pagamento da franquia no montante de
10% sobre os prejuízos
, quando houver o incêndio, nos seguintes termos:

“Se previsto na cobertura, em caso de sinistro o Segurado participará com uma franquia, sobre os prejuízos indenizáveis, conforme o percentual e valor mínimo (*) acima estipulado. A franquia será sempre deduzida da indenização”. (Id nº 52510750)

Outrossim, a franquia de seguros é a participação obrigatória do segurado em um sinistro, ou seja, é o valor que o segurado deve pagar em determinadas situações para que a seguradora realize o reparo devido, sendo devida quando expressamente prevista contratualmente, como é o caso dos autos.

Aliás, nesse sentido vejamos o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ação ordinária de cobrança de seguro c/c indenização por danos morais e materiais – contrato de seguro – abatimento da franquia – impossibilidade – diante de cláusula que vincula o abatimento a determinado evento, no caso “Raio” – MODULAÇÃO do contrato – ofensa a coisa julgada – inocorrência -recurso provido.
Não é admissível que se imponha o abatimento da franquia, quando o contrato de seguro deixa clara sua vinculação a determinado evento.

Se o contrato de seguro estabelece eventos para aplicação da franquia, deve-se se fazer a análise de caso a caso; decidir de forma diferente seria prestigiar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

A proposta de seguro estipula que a franquia só seria aplicada em caso de queda de raio, e não sendo este o fato gerador do sinistro que atingiu a Agravante, não justifica a participação obrigatório do segurado.” (N.U 1006591-17.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA POR AFRONTA - REJEITADAS – MÉRITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INCIDÊNCIA DO CDC AO CASO CONCRETO - RELAÇÃO DE CONSUMO – CABIMENTO – SEGURO - PREJUÍZO EM INCÊNDIO - CLÁUSULA DE RATEIO – PREVISÃO CONTRATUAL LIMITATIVA - ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – DO DESCONTO DOS VALORES ANTECIPADOS – CABIMENTO – DO DESCONTO DA FRANQUIA – LEGALIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL - DATA DO SINISTRO – DOS JUROS MORATÓRIOS

- DANO MORAL – PREJUDICADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – MEDIDA DE RIGOR - RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO

PARCIALMENTE PROVIDOS.

[...]

A pessoa jurídica que firma contrato de seguro visando a proteção de seu próprio patrimônio é considerada destinatária final dos serviços securitários, incidindo, assim, em seu favor, as normas do Código de Defesa do Consumidor, o que possibilita a inversão do ônus da prova.

A cláusula de rateio que limita a cobertura contratada é abusiva na medida em que a empresa contratou o seguro com a finalidade de ser ressarcida integralmente na hipótese de ocorrência de um sinistro como aconteceu, e não que fosse obrigada a “ratear” com a seguradora os prejuízos sofridos.

A negativa de indenização baseada em cláusula contratual, que ao seu entendimento, descumpre disposição contratual, age no exercício de seu direito e não constitui ato ilícito capaz de gerar indenização por danos morais.

Cabível a dedução dos valores antecipados pela seguradora.

A Existência de cláusula de franquia/participação obrigatória do segurado deve ser aplicada ao caso.

[...] (N.U 0008558-69.2011.8.11.0041, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018) (destaquei)

Portanto, uma vez prevista contratualmente cláusula de franquia e participação obrigatória do segurado, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o prejuízo e, podendo esse valor ser descontado do montante da indenização securitário, prudente que seja determinada a sua observância quando do seu pagamento.

Nesse contexto, é de se acolher os presentes embargos, para sanar a omissão do acórdão, no que tange ao desconto da franquia obrigatória
.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – RECONHECIMENTO – INDENIZAÇÃO MATERIAL QUE DEVE CORRESPONDER AO EFETIVO PREJUÍZO ECONÔMICO PERSEGUIDO – VÍCIO SANANDO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Verificada a existência de obscuridade, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para o fim de aclarar a parte do acórdão
e fazer constar que o valor da dívida relativa aos lucros cessantes e aos danos emergentes deve corresponder ao efetivo prejuízo econômico perseguido no recurso de apelação.” (N.U 0005536-79.2006.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019) (destaquei)

Com essas considerações,
acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes
, para sanando a omissão do acórdão, dar parcial provimento ao recurso de apelação, para tão somente autorizar a dedução da franquia obrigatória no momento do pagamento da indenização securitária, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020